Tribunal: TJDFT
Processo: 0743256-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por AMPLIMASTER ANTENAS E SERVICOS LTDA – EPP, contra a decisão que acolheu a preliminar de litisconsórcio passivo necessário requerida pela agravada. A decisão agravada ostenta o seguinte teor (ID 143248095): (...) PRELIMINAR LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO A parte ré requer a inclusão da empresa CLARO S/A no polo passivo, sob o fundamento de que foi a parte que figurou no contrato mencionado na inicial. Em réplica, a autora afirmou que “A CLARO NXT era quem fazia os pagamentos, não havendo que se falar em legitimidade da CLARO S/A”. Com efeito, as partes que constam como contratantes no instrumento de ID. 132991672 é a CLARO S/A, CNPJ n. 40.432.544/0001-47, e a EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A., CNPJ n. 09.132.659/0001-76. O litisconsórcio é necessário na medida em que o autor pretende a imposição de pagamento e de restituição de valores com base no contrato indicado na inicial, o que acarreta a necessidade de citação das partes envolvidas no negócio, para fins de eficácia da sentença, conforme previsão do art. 114 do CPC. Ante o exposto, ACOLHO a preliminar suscitada. Segundo determinação do art. 115, parágrafo único, do CPC, uma vez que se trata de litisconsórcio passivo necessário, fica o autor intimado a requerer a citação de todos que devam ser litisconsortes, bem como a emendar a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo. Em suma, a agravante aduz que ajuizou ação de rescisão contratual c/c cobrança em face da empresa Claro NXT, que era a responsável por efetuar os pagamentos à agravante pelos serviços prestados. Afirma que não possui relação jurídica com a empresa Claro S/A, e que a presença única da agravada Claro NXT é capaz de satisfazer a demanda pleiteada, por versar a demanda sobre matéria específica, além de defender que a formação de litisconsórcio prejudica a celeridade processual. Requer a suspensão da decisão agravada, e no mérito, pugna pelo indeferimento do pedido de litisconsórcio passivo. Recurso preparado. É o relatório. Decido. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o recurso é manifestamente inadmissível, porquanto interposto contra decisão que acolheu a preliminar de litisconsórcio passivo necessário, determinando a inclusão da empresa Claro S/A no polo passivo, hipótese não contemplada pelo rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Com efeito, o art. 1.015, inc. VII, do CPC dispõe que caberá agravo de instrumento apenas nos casos de exclusão de litisconsorte, não prevendo a hipótese de inclusão. Destaque-se que não se olvida do entendimento do STJ, por ocasião do julgamento do REsp no 1.704.520/MT (Tema 988), submetido ao rito dos recursos repetitivos, que consagrou a orientação de que “o art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Entretanto, a admissão de litisconsorte passivo não configura urgência que revele a inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual recurso de apelação. Nesse sentido, o art. 1.009, § 1o, do CPC, estabelece que as questões resolvidas na origem, cuja decisão não comporte agravo de instrumento, não são atingidas pela preclusão e podem ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse recurso. Assim, a discussão suscitada poderá ser renovada em momento processual posterior, sem qualquer prejuízo à defesa da parte. Nessa linha de compreensão, firma-se este Tribunal: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. DECISÃO ADMITINDO LITISCONSORTE. AÇÃO DE USUCAPIÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A reforma do Código de Processo Civil reduziu significativamente, por vontade expressa do legislador, o regime de recorribilidade dos pronunciamentos judiciais de natureza interlocutória. 2. O rol constante do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, é taxativo, abrindo-se a via do recurso de Agravo de Instrumento apenas às hipóteses descritas em seus incisos. 3. A decisão admitindo litisconsorte passivo necessário não se subsume aos preceitos dos incisos acima mencionados, faltando ao Agravo, assim, requisito intrínseco de admissibilidade, o cabimento. 4. A matéria em questão é daquelas típicas a serem devolvidas à apreciação do Tribunal por meio de razões ou contrarrazões de Apelação. 5. Agravo Interno conhecido, mas desprovido. (Acórdão 1028281, 07042082420178070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2017, publicado no DJE: 5/7/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) . Destarte, não se enquadrando a decisão agravada em qualquer das hipóteses do art. 1.015 do CPC, e não sendo o caso de flexibilização do rol, torna-se incabível o recurso. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se.